Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722821-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MAURO ALVES LOUREIRO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por MAURO ALVES LOUREIRO contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando desconstituir acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ocorre que, nos termos dos art. 21, IV, do Regimento Interno do TJDFT, somente compete às Câmaras Cíveis processar e julgar ação rescisória contra decisões proferidas em 1° grau de jurisdição, acórdãos das Turmas Cíveis, além de seus próprios julgados, não se incluindo, pois, acórdãos proferidos por Turmas Recursais. Ante o exposto, declino da competência para processar a presente ação em favor de uma das Turmas Recursais da Justiça do Distrito Federal, a quem compete apreciar eventual inadmissibilidade da ação, em razão da vedação contida nos art. 59 da Lei n° 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/2009. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator